Tribunal: STF
Processo: ADPF 347
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Apresentação de plano para o sistema prisional. Prazo suplementar. Deferimento parcial.



I. Caso em exame



1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental em que o STF reconheceu a existência de estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro e determinou à União, em cooperação com o CMF/CNJ, apresentasse, em 6 meses, plano nacional para a superação da crise.



II. Questão em discussão



2. Discute-se se deve ser atendido o requerimento da União, que pretende a concessão de prazo suplementar de 3 meses para a entrega do plano nacional, denominado Pena Justa. A principal razão apresentada é a necessidade de validação orçamentária no âmbito do Executivo Federal, para assegurar a efetividade das medidas previstas no Plano.



III. Razões de decidir



3. É evidente o esforço cooperativo entre a União, especialmente por parte do Ministério de Justiça, e o DMF/CNJ para desenvolver o Pena Justa. A versão preliminar do plano está bem estruturada, inclui metas, indicadores, mecanismos de monitoramento e matriz de competências e foi construída de forma dialógica e participativa.



4. Diante da complexidade do tema e da necessidade de assegurar a viabilidade do plano, é razoável o pedido de prorrogação apresentado pela União. No entanto, tendo em vista o extenso prazo já concedido à época do julgamento, a prorrogação por 30 dias, a contar desta decisão, parece suficiente para os ajustes finais.



V. Dispositivo



5. Pedido parcialmente deferido.   



    1. Em 04.10.2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido formulado nesta ADPF, reconhecendo a existência de estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro.  



    2. No julgamento, fixou-se prazo de seis meses para a elaboração de plano nacional, que deveria observar os objetivos e medidas estabelecidos na decisão do STF, incluindo: (i) o controle da superlotação dos presídios, a melhoria da qualidade e o aumento de vagas; (ii) o fomento às medidas alternativas à prisão e (iii) o aprimoramento dos controles de saída e progressão de regime. Deveria, ainda, definir indicadores de monitoramento, avaliação e efetividade, bem como os recursos necessários e disponíveis para execução e os riscos positivos e negativos associados.  



    3. Em 08.07.2024, a União apresentou petição requerendo a concessão de prazo suplementar de 3 meses para a entrega do plano nacional, denominado Pena Justa. A principal razão apresentada é a necessidade de validação orçamentária no âmbito do Executivo Federal, para assegurar a efetividade das medidas previstas no Plano.  



    4. É o relatório. Decido.  



    5. É evidente o esforço cooperativo entre a União, especialmente por parte do Ministério de Justiça, e o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ) para desenvolver o Pena Justa. Como parte do processo participativo de construção do plano, foram conduzidas reuniões institucionais e técnicas com diversas pastas do Poder Executivo Federal. Além disso, a metodologia adotada para a elaboração incluiu a realização de consultas e audiências públicas, que contaram, inclusive, com sugestões de detentos e egressos do sistema prisional.  



    6. Quanto ao seu conteúdo, a versão preliminar do Pena Justa inclui metas, indicadores, mecanismos de monitoramento e matriz de competências. Sua estrutura está dividida em quatro eixos temáticos, que incluem diferentes ações, metas e indicadores: controle da entrada e das vagas do sistema prisional (eixo 1); qualidade da ambiência, dos serviços prestados e da estrutura prisional (eixo 2); processo de saída da prisão e reintegração social (eixo 3); e políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional (eixo 4).  



    7. A inclusão do eixo 4 é mais uma prova do esforço da União e do DMF/CNJ em dar solução efetiva para a crise penitenciária. Na decisão de 04.10.2024, o Tribunal fez referência a três eixos mínimos que deveriam estar presentes no Plano. Porém, o Pena Justa vai além e se preocupa em criar políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional. A falta de medidas nesse sentido contribuiu para que o instituto, ao ser utilizado na Colômbia, produzisse poucos efeitos práticos. A inclusão do quarto eixo mostra o compromisso dos atores envolvidos com a implementação integral da decisão do STF. 



    8. Diante da complexidade do tema e da necessidade de assegurar a viabilidade do Plano, entendo ser razoável o pedido de prorrogação apresentado pela União. No entanto, tendo em vista o extenso prazo já concedido à época do julgamento, a prorrogação por 30 dias parece ser suficiente para os ajustes finais. Considero que o objetivo da União não é rediscutir ou alterar significativamente o Pena Justa, mas apenas ajustar os detalhes orçamentários que são imprescindíveis para o seu cumprimento.  



    9. Dessa forma, defiro parcialmente o requerimento da União, concedendo o prazo suplementar de 30 dias, a contar da data da intimação desta decisão, para a apresentação da versão final do Pena Justa.



          Intime-se. Publique-se.



          Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator